Tribunal: STF
Processo: Rcl 64826
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pela Concrelagos Concreto Ltda. contra ato do Tribunal Superior do Trabalho (TST) no Processo 0010611-06.2021.5.03.0054, para garantia da autoridade da decisão de mérito proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 48/DF.



    A reclamante narra que:



    “O Autor da ação [na origem] possuía empresa constituída anteriormente, [...] e a sua contratação de transportador autônomo de carga foi amparada na Lei nº 11.442/2007, que autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras e afastou a configuração de vínculo de emprego, nesta hipótese.



    Embora um contrato formal regularmente firmado por agentes capazes, objeto lícito e forma prescrita e não defesa em lei, e ainda, tendo o juízo primevo da Justiça do Trabalho negado a pretensão inicial do Autor, sob o entendimento de que, cumpridos os requisitos da Lei 11.442/2007, não se poderia reconhecer da relação de emprego entre as partes na ação originária.



    Interposto o recurso ordinário pelo Autor da ação trabalhista originária, o Sr. Renato Silva Basilio, o Egrégio TRT da 3ª Região (MG) decidiu pela incompetência material da Justiça do Trabalho, com base na Lei nº 11.442/07 e na ADC nº 48.



    Diante do julgamento desfavorável perante o e. Tribunal Regional, o Autor da ação trabalhista originária interpôs recurso de revista, insurgindo contra o entendimento da incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a nulidade do contrato firmado, apesar da sua natureza eminentemente comercial.



    O recurso de revista interposto foi recebido e remetido ao c. Tribunal Superior do Trabalho, para análise.



    Distribuído o recurso para a 1ª Turma do c. Tribunal Superior, em 25.09.2023, [...] que conheceu do Recurso de Revista, por violação do art. 114, I, da Constituição Federal, e, no mérito, deu-lhe provimento para declarar a competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar o presente feito, e determinou o retorno dos autos ao Tribunal Regional de origem, a fim de que prossiga no julgamento do Recurso Ordinário do Reclamante [...]” (doc. eletrônico 1, p. 4)



    Sustenta que:



    “Envolvendo a discussão na ação trabalhista da prática de terceirização, mediante contrato de prestação de serviços, com transportador autônomo de carga, é totalmente lícita a pactuação realizada, não existindo qualquer fraude ou ilegalidade, conforme entendimento vinculante na ADPF 324 e no TEMA 725 de Repercussão Geral (RE 958.252) desse Tribunal.



    Restando cabalmente demonstrado o posicionamento vinculante desse e. Tribunal acerca da competência da Justiça Comum para discutir o mérito da validade do contrato comercial amparado na Lei 11.442/2007, deve ser cassada a decisão que não reconheceu a transcendência do agravo de instrumento interposto e manteve as decisões a quo que declararam a nulidade do contrato e o reconhecimento do vínculo empregatício do Autor com a ora Reclamante.” (doc. eletrônico 1, p. 10).



    Requer a suspensão liminar dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito:



    “[...]



    5) seja acolhido o pedido formulado nesta reclamação, com a consequente cassação da decisão impugnada, diante da flagrante afronta ao posicionamento vinculante desse e. Tribunal na ADC 48, na ADI 3991, no TEMA 725 da Repercussão Geral (RE 958.252) e no ADPF 324” (doc. eletrônico 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a reclamação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda é parcialmente procedente, pois a decisão impugnada afronta o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    A reclamante sustenta preliminarmente que o ato reclamado violou a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 48/DF, em que se discutiu a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007. Eis a ementa do acórdão, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade [...].” (ADC 48/DF, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 15/4/2020, Plenário).



    Firmou-se, na ocasião, a seguinte tese:



    “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (grifei).



    Da leitura do inteiro teor do acórdão do paradigma, verifico que embora a Lei n. 11.442/2007 tenha afastado a caracterização do vínculo de emprego entre a tomadora de serviços e o prestador de transporte de carga autônomo, não ficou excluída a possibilidade de que na prática ocorram situações de fraude à legislação trabalhista.



    Em esclarecimento sobre o seu voto, o relator, Ministro Luís Roberto Barroso ressalvou que, “[...] se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a [Lei 11.442/2007].” (Inteiro teor do acórdão da ADC 48/DF, p. 45).



    Após o julgamento, multiplicaram-se no STF reclamações questionando a aplicação da tese jurídica consolidada, com especial foco sobre a competência jurisdicional para examinar os conflitos resultantes das relações jurídicas abrangidas pela Lei n. 11.442/2007, se da Justiça do Trabalho ou da Justiça comum.



    Diante disso, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que, por tratar-se, em regra, de uma relação comercial, as ações judiciais devem ser iniciadas na Justiça comum, mesmo nos casos de alegação de fraude à lei. Logo, a eventual necessidade de aferição dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 ou nos arts. 2 ° e 3° da Consolidação das Leis do Trabalho não poderia ficar a cargo da Justiça especializada.



    Nesse sentido, menciono julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57.469-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/6/2023, Primeira Turma - grifei)



    “Agravo regimental em reclamação. Preliminar. Nulidade por ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Preliminar rejeitada. Mérito. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF.



    2. Para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    3. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes.



    4. O julgado na ADC nº 48 conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego.



    5. A decisão reclamada, ao estabelecer que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF.



    6. Agravo regimental não provido.” (Rcl 58.584-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º/8/2023, Segunda Turma - grifei).



    Vejam-se ainda os seguintes julgados: Rcl 58.893 ED/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27/6/2023; Rcl 56.325 ED/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 7/3/2023; Rcl 54.878 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/11/2022; Rcl 57.558 ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/3/2023; e Rcl 63.546/RJ, DJe 22/11/2023, e Rcl 61.686/MG, DJe 4/9/2023, ambas da minha relatoria.



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto. Transcrevo da decisão reclamada:



    “Contra a decisão de fls. 994/999-e, pela qual o Tribunal Regional do Trabalho da 3.ª Região declarou de ofício a incompetência material desta Justiça Especializada para dirimir pedidos oriundos da Lei n.º 11.442/2007, o reclamante interpõe Recurso de Revista, com vistas à revisão do julgado (fls. 1.008/1.027-e).



    [...]



    O recorrente sustenta que, ao contrário do que ficou decidido, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar o presente feito, na medida em que não ficou demonstrado nos autos tratar-se o autor de um TAC - Transportador Autônomo de Cargas, pois nunca foi demandado pela reclamada seu Registro Nacional dos Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTRC da ANTT, requisito estabelecido pelo art. 2.º, § 1.º, I, da indigitada norma. Destaca sua condição de “mero comodatário dos veículos, recebendo-os gratuitamente” (fls. 1.018-e).



    [...]



    Com razão o recorrente.



    Como visto, a Corte de origem declarou a incompetência material absoluta da Justiça do Trabalho para analisar e julgar a questão relativa ao contrato de prestação de serviços de transportador autônomo de carga, celebrado entre as partes, por se tratar de relação de natureza jurídica comercial.



    No julgamento da ADC 48/DF e da Adin 3.961/DF, o STF declarou a constitucionalidade da Lei n.º 11.442/2007, firmando a tese de que, ‘uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei n.º 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’ (Relator: Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJE 19/5/2020).



    À luz da referida decisão, a SBDI-1 do TST (E-ARR-118200-51.2011.5.17.0011 - DEJT 25/11/2022) enfrentou o aspecto de que há uma diferença de entendimento quanto à questão da competência da Justiça do Trabalho nos casos que envolvem transporte rodoviário de carga, a depender da natureza do pedido formulado na ação, ou seja, se a pretensão é de reconhecimento de vínculo de emprego (com alegação de fraude) ou se é de natureza cível.



    A jurisprudência desta Casa caminha no sentido de que, nas controvérsias relativas ao transporte rodoviário de cargas, quando houver discussão acerca de liame empregatício, com alegação de fraude, esta Justiça Especializada é competente para dirimir o feito.



    [...]



    CONCLUSÃO



    Diante do exposto, nos termos dos arts. 896-A, § 2.º, da CLT e 247, § 2.º, do RITST, conheço do Recurso de Revista quanto à ‘competência material da Justiça do Trabalho’, por violação do art. 114, I, da Constituição Federal, e, no mérito, dou-lhe provimento para declarar a competência material desta Justiça Especializada para processar e julgar o presente feito, e determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional de origem, a fim de que prossiga no julgamento do Recurso Ordinário do reclamante, da forma como entender de direito.” (documento eletrônico 35, pp. 1-10 - grifei).



    É evidente, portanto, que o Tribunal Superior do Trabalho, ao fixar a competência da justiça trabalhista para o exame da causa, mesmo após o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, violou a autoridade da decisão proferida na ADC 48/DF.



    Ante o acolhimento da preliminar de incompetência do juízo com base no julgado na ADC 48/DF, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas na inicial desta reclamação, as quais devem ser apreciadas pelas instâncias ordinárias.



    Posto isso, nos termos do art. 161, parágrafo único do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça comum para que examine o feito como entender de direito, em obediência ao decidido na ADC 48/DF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve a angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator